Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720253-67.2022.8.07.0020 RECORRENTE: TONNY JONATHAN PONTES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (FRAUDE). TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO. REDIMENSIONAMENTO. 1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 06/08/2018). 2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp n. 2.199.128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14/12/2022). 3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, sendo reincidente em delitos da mesma espécie. Afastado o pressuposto do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviável o reconhecimento da bagatela. 4. A vigilância e o monitoramento do agente, seja por meio de câmeras ou de profissionais de segurança, não torna impossível a consumação do delito de furto em estabelecimento comercial. Precedentes. Súmula 567/STJ. 5. De acordo com a jurisprudência majoritária, na segunda fase da dosimetria é possível adotar fração maior de 1/6 para o incremento da pena base no caso de multirreincidência (1/4). Ainda na hipótese de multirreincidência, a compensação entre a agravante com a atenuante da confissão espontânea deve ocorrer, embora não integralmente. Subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6 (referente à compensação da atenuante), totaliza-se 1/12. Patamar de agravamento reduzido de 1/6 para 1/12, em face da preponderância das reincidências, sem ignorar a força da confissão espontânea. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, aduzindo, em suma, estarem presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, reconhecimento da atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois “na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela’ (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 23/02/2022)” (AgRg no AREsp n. 2.459.660/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017